Tribunal: TJPA
Processo: 0805810-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805810-91.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CELY DO SOCORRO COSTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que o condenou ao pagamento da conversão em pecúnia de 19 meses de licença-prêmio não usufruída por servidora pública estadual aposentada.

2.

O acórdão embargado rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, assentando que a servidora, embora vinculada à UEPA, integra o quadro do funcionalismo estadual, sendo a verba pleiteada direito adquirido de natureza indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da autonomia administrativa e personalidade jurídica da UEPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria relativa à legitimidade passiva foi expressamente apreciada no acórdão, que consignou a responsabilidade do Estado do Pará pelo pagamento de verba indenizatória decorrente de direito funcional adquirido no âmbito do serviço público estadual.
5. As autarquias integram a Administração Pública indireta, não se afastando a responsabilidade do ente instituidor quanto a direitos funcionais de servidores estaduais.
6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
7. Inexistente qualquer vício no julgado, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

1.

Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a preliminar suscitada pela parte.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou o ente estatal ao pagamento da conversão em pecúnia de 19 (dezenove) meses de licença-prêmio não usufruída por servidora pública estadual aposentada, ora embargada.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, consignando que a servidora, embora vinculada à Universidade do Estado do Pará – UEPA, integra o quadro do funcionalismo estadual, sendo a verba pleiteada de natureza indenizatória decorrente de direito adquirido durante a atividade funcional, razão pela qual subsiste a legitimidade do ente estatal para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 29229549), o Estado do Pará sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação específica acerca da ilegitimidade passiva do Estado diante da personalidade jurídica e autonomia administrativa da UEPA, autarquia estadual. Requer, assim, pronunciamento complementar do órgão julgador sobre tal questão, inclusive com efeitos infringentes, para reconhecer a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Foram ofertadas contrarrazões de ID 29719701, no qual pugnou pelo desprovimento do referido recurso aclaratório.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência
verifica-se que
a questão relativa à legitimidade passiva do Estado do Pará foi expressamente enfrentada e decidida por esta Turma
, tendo sido rejeitada a preliminar suscitada pelo ente estatal.

Com efeito, o julgado consignou, de forma clara e fundamentada, que a embargada é
servidora pública estadual aposentada
,
vinculada ao regime
jurídico dos servidores do Poder Executivo estadual, sendo a verba pleiteada decorrente de
direito adquirido durante a atividade funcional
, consistente na conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, vantagem está de natureza indenizatória.

O acórdão também destacou que, ainda que a servidora estivesse vinculada funcionalmente à UEPA, tal circunstância
não afasta a responsabilidade do Estado do Pará
, tendo em vista que as autarquias integram a Administração Pública indireta e não excluem a responsabilidade do ente instituidor, sobretudo quando se trata de direitos funcionais adquiridos no âmbito do serviço público estadual. Dessa forma, verifica-se que
não houve qualquer omissão no julgado
,
tendo o órgão colegiado apreciado expressamente a matéria suscitada pelo recorrente.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material.

No caso em tela, examinando-se as razões recursais, constata-se
inconformismo
com a solução adotada e
pretensão de rejulgamento
da controvérsia, mediante revaloração de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado.

As alegações de “omissão” e “contradição” apresentadas pelo embargante, quando analisadas em seu conteúdo,
não apontam efetiva ausência de pronunciamento sobre questão essencial ao deslinde
. A propósito, é entendimento reiterado na jurisprudência pátria que
embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida
,
sendo incabíveis quando manejados com o propósito de imprimir efeitos infringentes sem a demonstração concreta de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Além disso, a discordância quanto às premissas do julgado deve ser veiculada pela via recursal própria, e não por embargos integrativos.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração possuem finalidade específica, destinando-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Dessa forma, diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026